Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. IMPROPRIEDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão ou obscuridade a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados.
3. Revela-se impróprio o pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno, dirigido ao próprio prolator da decisão, pois, na hipótese de verificação da presença da plausibilidade do direito almejado e da urgência do pleito, ao relator caberia reconsiderar a decisão agravada imediatamente, e não suspender os seus efeitos.
4. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Recurso conhecido e desprovido.